Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725615-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE RECORRIDO: DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PARAESTATAL. SUPERFATURAMENTO DE CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. Com fulcro na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, a ciência da violação do direito marca o início do prazo prescricional. 2. Tratando-se de ação que visa a pretensão de reparação civil e de ressarcimento de enriquecimento sem causa, a ação de cobrança deve ser proposta dentro do lapso temporal de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, afastada a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos. Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Ante o excessivo valor atribuído à causa, admite-se a arbitração dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão. Aduzem que o prazo aplicável é decenal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à alegada violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 205 do Código Civil, Com efeito, para que o STJ pudesse aferir os requisitos necessários para a aplicação do prazo prescricional decenal, obrigatoriamente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010